Tribunal: STF
Processo: Rcl 55821
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Móveis Pomzan Eireli alega ter a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0021779-96.2020.5.04.0511, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos do ARE 1.018.459 (Tema n. 935/RG) e da ADI 5.794, assim como desrespeitado o verbete vinculante n. 40 da Súmula. 



    A reclamante aduz que o ato reclamado, ao permitir desconto em folha de pagamento de todos os seus empregados, sindicalizados ou não, relativamente às contribuições assistenciais, violou os paradigmas indicados.



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, em relação à alegada afronta ao decidido no RE 1.018.459 (Tema n. 935/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca ao descumprimento do enunciado vinculante n. 40 da Súmula e das conclusões da ADI 5.794, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e os paradigmas.



    Na hipótese, o órgão reclamado decidiu que:



    Respeitado o posicionamento de origem, entendo que as contribuições assistenciais são dirigidas a todos os integrantes da categoria, sindicalizados ou não. A cobrança dessas contribuições encontra respaldo no art. 513, "e", da CLT, que assegura aos sindicatos a prerrogativa de impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. O mesmo dispositivo também prevê, na alínea "a", que o sindicato representa os interesses gerais de toda a categoria e não apenas dos seus filiados, o que em nada afronta o direito de livre associação, contemplado no art. 8º da Constituição Federal.



    Não bastasse isso, a previsão da norma coletiva é resultado de pactuação entre sindicatos com eficácia ultra contraentes, independendo, inclusive, da manifestação de vontade. Por esse motivo, não compartilho do entendimento constante no Precedente Normativo 119 da SDC do TST e na Orientação Jurisprudencial 17 da SDC, os quais, destaco, não possuem força vinculante. É inaplicável, ainda, o entendimento vertido na Súmula Vinculante 40 do STF (antiga Súmula 666), porquanto se refere a outra modalidade de desconto - contribuição confederativa.



    Ressalto que as normas coletivas têm garantia de cumprimento prevista na Constituição da República em seu art. 7º, XXVI, bem como nos arts. 513, "e", e 611 e seguintes da CLT.



    Nesse contexto, o encargo referente às contribuições assistenciais previstas em norma coletiva deve ter a participação de todos os integrantes da categoria, sendo irrelevante a condição de associado ao respectivo sindicato. Destaco, ainda, o entendimento contido na Súmula 86 deste Tribunal, o qual adoto. Fica ressalvado, no entanto, o direito de oposição ao desconto respectivo.



    Outrossim, não se desconhece a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos ARE 1018459 RG, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, publicada em 10 de março de 2017. Todavia, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que contra aquela houve a interposição de embargos de declaração que pendem de julgamento.



    De outro lado, deve ser resguardado e respeitado o direito do empregado em apresentar oposição à contribuições assistencial, como se infere expressamente das declarações anexadas aos autos, a partir do ID. 0e30531 e seguintes.



    No julgamento da ADI 5.794, foi assentada a constitucionalidade da nova redação dada pela Lei n. 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, que exigem autorização prévia e expressa daqueles que participam de uma categoria profissional, a fim de que o desconto da contribuição sindical possa ser realizado.  



    Por oportuno, transcrevo os dispositivos impugnados, na redação dada pela Lei n. 13.467, de 2017:



    Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. 



    Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.



    Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.



    Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.



    Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação.



    Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.



    Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.



    Observo que, na ADI 5.794, o Supremo não tratou da contribuição assistencial, prevista nos arts. 513, al. “e”, e 462 da CLT, e art. 7º da Lei n. 1.468/08, mas tão somente da contribuição sindical (art. 578 e seguintes).



    De outra parte, segundo o enunciado vinculante n. 40 da Súmula, “a contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.”



    Mostra-se evidente a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o enunciado vinculante n. 40, que também não trata de contribuições assistenciais.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente